Tribunal: STM
Processo: 7000665-06.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000665-06.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: ANA PAULA MARTINS CARNEIRO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/05/2021 a 06/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar arguida, de ofício, pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Relatora), que declarava a nulidade da Ação Penal Militar nº
7000422-36.2019.7.02.0002 a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse
observado o devido processo legal pela instância de origem, com a consequente
apresentação de sustentação oral pelas partes. No mérito, por unanimidade,
negou provimento ao recurso da Defensoria Pública da União, para manter na
íntegra a Sentença a quo pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO (Revisor) fará declaração de voto quanto à
preliminar.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2021 19:35:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211f53e856
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000665-06.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE: ANA PAULA MARTINS CARNEIRO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE FACE À INOBSERVÂNCIA DO ART.
433 DO CPPM. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MILITAR
TEMPORÁRIO. CERTAME PÚBLICO. ANÁLISE CURRICULAR. APRESENTAÇÃO DE
DIPLOMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO FALSOS. INGRESSO NAS FILEIRAS DA FAB.
CONFIGURAÇÃO DOS CRIMES DOS ARTS. 312 E 315 DO CPM. DEMONSTRAÇÃO DE
AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
Rejeição de preliminar arguida de ofício pela Relatoria concernente à nulidade dos
atos processuais a partir da supressão de etapa essencial ao julgamento da
demanda, traduzida na realização de sustentação oral pelas partes, na forma do art.
433 do CPPM.
Incorre nos delitos previstos no art. 315 c/c o art. 312, ambos do CPM, a civil que
participando de processo seletivo para Oficial Temporário da FAB (Quadro de Oficiais
da Reserva de 2ª Classe Convocados), apresenta declaração e diplomas de pós-
graduação falsos.
O referido certame tinha por critério os requisitos de graduação no cargo/função
pretendido pela inscrita e, como parâmetro classificatório, a avaliação dos currículos
de cada candidato. A Apelante se candidatou na área de Administração e para obter
boa classificação apresentou dois certificados de pós-graduação e MBA falsos.
Em virtude dos pontos alcançados pela avaliação curricular de seus diplomas de
supostos cursos de pós-graduação, a ré logrou êxito em ser admitida no quadro de
oficiais temporários da Força Aérea Brasileira, vindo a exercer suas atividades como
2º Tenente perante a Administração Castrense.
A condição econômico-financeira da agente não pode ser levada em consideração
para justificar seu agir descurado e malicioso. Esta Corte Castrense não pode se
imiscuir de sancionar os réus que insistem em ludibriar as Forças Armadas,
descredibilizando seu prestígio enquanto instituição democrática, sob o pálido
argumento de que a realidade social dos contraventores é penosa ou desesperante.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão
de Julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar arguida, de
ofício, por esta relatoria, que declarava a nulidade da Ação Penal Militar nº 7000422-
36.2019.7.02.0002 a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse observado o devido processo
legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas partes. No
mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso da Defensoria Pública da União, para
manter íntegra a Sentença a quo pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,

Brasília, 6 de maio de 2021.

MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2021 19:35:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211f53e856

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 7/9/2020, que condenou ANA PAULA
MARTINS CARNEIRO, como incursa no art. 315, c/c o art. 312, ambos do CPM, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, fixado o regime aberto para o eventual cumprimento de pena, bem como, concedendo-lhe o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
Em 17/12/2019, o Órgão Ministerial ofereceu Denúncia em desfavor da acusada, narrando a Exordial
(evento 1, doc. 1, do apenso), em síntese, acorde descreveu o Parecer da PGJM (evento 6 do apenso):
"(...) Conforme apurado no IPM nº 7000368-70.2019.7.02.0002, a Diretoria de
Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica, em 06/11/2017, expediu a
Portaria DIRAP nº 5.639, que aprovou o Aviso de Convocação, Seleção e Incorporação de
Profissionais de Nível Superior Voluntários à Prestação do Serviço Militar Temporário para
o ano de 2018 (QOCon e QSCon).
Assim sendo, a Apelante participou do processo seletivo para o QOCon 2018 (Quadro de
Oficiais da Reserva de 2ª Classe Convocados). Esse certame tinha por critério os
requisitos de graduação no cargo/função pretendido pelo inscrito e, como parâmetro
classificatório, a avaliação dos currículos de cada candidato.
A Apelante se candidatou na área de Administração e para obter boa classificação
apresentou dois certificados de pós-graduação MBA supostamente provenientes da
Faculdade de Anhanguera de Taboão da Serra.
A apresentação dos certificados perante a OM, pela Apelante, decorreu de cumprimento,
pela mesma, quando ainda candidata, em fevereiro de 2018, de etapa do certame de
convocação. Na oportunidade, as cópias das vias originais apresentadas pela Apelante
receberam a devida autenticação de servidor da DIRAP para arquivamento na OM
(7000368-70.2019.7.02.0002, evento 1, - DILIGENCIAS3, fls. 12-15).
Em virtude dos pontos alcançados pela avaliação curricular de seus diplomas de supostos
cursos de pós-graduação, a Apelante logrou êxito em ser admitida no quadro de oficiais
temporários da Força Aérea Brasileira, vindo a exercer suas atividades como 2º Tenente
QOCon ADM no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial em São José dos
Campos/SP.
No entanto, no ano de 2019, após a Autoridade Militar da Diretoria de Administração do
Pessoal da Força Aérea Brasileira ter detectado indícios de fraude nos processos seletivos
QOCon e QSCon 2018, foram adotadas providências para que fossem designadas
comissões para a verificação de diplomas apresentados por praças e oficiais temporários
que, como a Apelante, ingressaram na Força Aérea por via de tais procedimentos
administrativos.
Nessa toada, em 8 de julho de 2019, o Chefe do SEREP-SP emitiu o Ofício Circular nº
10/SEREP-SP/3183 (7000368-70.2019.7.02.0002, evento 1, -IP-PORTA2, fls. 07), que a fim
de atender à demanda advinda da DIRAP, solicitou à AFA, ALA 5, LEAR e ao GAP-SJ, que
ocorresse a designação de comissões para averiguar a veracidade dos diplomas e
certificados apresentados pelos candidatos que foram efetivamente incorporados às
Fileiras da Força Aérea Brasileira, após terem participado dos processos seletivos QOCon
e QSCon 2018.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2021 19:35:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211f53e856
Destarte, a documentação referente à Apelante existente na OM foi objeto de análise pela
comissão designada pelo GAP-SJ, que, na sequência, consultou a Faculdade Anhanguera
de Taboão da Serra acerca da autenticidade dos aludidos certificados apresentados pela
Apelante.
A citada Faculdade, após o exame demandado pela OM, informou que os
diplomas/certificados de pós-graduação em questão não se tratavam de documentos
válidos (7000368-70.2019.7.02.0002, evento 1, -DILIGENCIAS3, fls. 12-15).
O estabelecimento de ensino apontou diversas discrepâncias no modelo de certificado, na
apresentação e assinaturas. Atestou, ainda, que a acusada Ana Paula Martins Carneiro
(cujo nome de solteira era Ana Paula Lima Martins), somente cursou a graduação em
Administração Habilitação em Gestão de Marketing naquela IES.
Identificada a fraude, a Apelante, teve a oportunidade de se manifestar a respeito da
ocorrência na fase pré-processual, tendo optado, todavia, pelo direito ao silêncio." (...).
A Denúncia foi recebida em 17/12/2019 (evento 1, doc. 2, do apenso).
Foram apresentadas as certidões de antecedentes criminais da acusada (eventos 6 e 10 do apenso);
A ré foi devidamente citada (evento 14 do apenso).
O MPM, na Exordial, e a DPU, na fase do art. 417, §1º, do CPPM, não arrolaram testemunhas (evento 17
do apenso).
A acusada, por meio de carta precatória, foi interrogada judicialmente em audiência de qualificação e
interrogatório, por videoconferência, com a oitiva gravada em sistema audiovisual (evento 61 do apenso).
Aberta a fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram.
O Órgão Ministerial, em 10/8/2020, em Alegações Escritas (evento 66 do apenso), com suporte nas
provas documentais, bem como na confissão da acusada em interrogatório, pugnou pela sua condenação
nos exatos termos da Peça Pórtico.
A Defesa (evento 72 do apenso), por sua vez, pleiteou a absolvição da acusada ANA PAULA MARTINS
CARNEIRO, em virtude da ausência de provas (por inexistência de exame de corpo de delito), como pela
incidência da causa dirimente supralegal, a inexigibilidade de conduta diversa ou em razão do erro de
fato, associadas à mínima lesividade da conduta praticada. Subsidiariamente, em caso de condenação,
requereu que fosse a pena-base aplicada no mínimo legal. Ainda, o reconhecimento da circunstância
atenuante destacada, possibilitando a aplicação do benefício do sursis.
As partes manifestaram não possuir interesse em sustentar oralmente seus argumentos (eventos 66, 67
e 72 do apenso), tendo os autos sido conclusos para a decisão do magistrado.
No dia 7/9/2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM deu provimento do
pedido do MPM, para condenar a ré ANA PAULA MARTINS CARNEIRO, como incursa no art. 315, c/c o art.
312, ambos do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente aberto,
concedendo-lhe os benefícios do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade
(evento 76 do apenso).
O Decisum transitou em julgado para o Parquet Milicien em 15/9/2020 (evento 81 do apenso).
O Órgão Defensório, após tomar ciência da Sentença, apelou em 15/9/2020 (evento 83 do apenso). Em
suas Razões, reiterou o pleito de absolvição da apelante, em virtude da ausência de provas (por
inexistência de exame de corpo de delito), bem como da incidência da causa dirimente supralegal de
inexigibilidade de conduta diversa ou em razão do erro de fato, associadas à mínima lesividade da
conduta praticada.
Em Contrarrazões, o MPM pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso defensivo, para

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2021 19:35:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211f53e856
manter irretocável o Decisum.
Em Petição (evento 91 do apenso), a DPU afiançou o interesse da ré de iniciar o cumprimento do sursis,
requerendo a execução provisória da sentença penal condenatória, com a realização de audiência
admonitória e o início de cumprimento do referido benefício processual. O Órgão Acusatório não se opôs
ao pleito (evento 95 do apenso).
Em Despacho/Decisão (evento 96 do apenso), o Juízo primevo deferiu a execução provisória da Sentença
condenatória, com amparo na jurisprudência dessa Corte Castrense.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Dr. Cezar Luis Rangel Coutinho, opinou
pelo conhecimento e desprovimento do Apelo da DPU, para manter íntegra a Sentença Condenatória, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
1ª Auditoria da 2ª CJM, de 7/9/2020, que condenou ANA PAULA MARTINS CARNEIRO, como incursa no art.
315, c/c o art. 312, ambos do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, fixado o regime aberto para o
eventual cumprimento de pena, bem como, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos e o direito de apelar em liberdade.
Antes, porém, é fundamental a análise das alegações da Defesa no tocante ao acolhimento do Recurso.
A DPU pleiteou, "preliminarmente", o recebimento do Apelo com a amplitude do efeito devolutivo,
requerendo a reanálise integral das questões alegadas no juízo de piso, bem como daquelas que venham
a lume perante este STM.
Sem embargo, usualmente, todo recurso possui como principal característica tal efeito, que consiste na
transferência do conhecimento da matéria impugnada, de forma que possa ser conhecida ex officio, tanto
pela Acusação quanto pela Defesa, pela instância superior visando o seu reexame.
Daí, na medida em que os recursos possuem como característica principal a voluntariedade, sua
existência vincula-se à manifestação da vontade da parte sucumbente. Cabe ao recorrente o ônus de
delimitar a matéria a ser reapreciada pelo órgão jurisdicional competente e, considerando o brocardo do
tantum devolutum quantum appelatum, o Tribunal irá conhecer especificamente o conteúdo impugnado,
que condiz com o mérito recursal, consoante disposto no art. 79, §3º, do RISTM.

Preliminar de nulidade em face da inobservância do art. 433 do CPPM
(suscitada ex officio)
Suscito, ex officio, a preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000422-36.2019.7.02.0002, a partir
da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela instância de origem.
Narram os autos que o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM proferiu Decreto
condenatório sem que fosse realizada a Sessão de Julgamento e oportunizada, consequentemente, a
apresentação de sustentação oral pelas partes.
Pois bem. Observa-se que o Juízo de piso, ao suprimir etapa essencial ao julgamento da demanda, qual
seja, a realização de sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM, maculou de ilegalidade o feito.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2021 19:35:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211f53e856
Imperioso reforçar que a legislação adjetiva castrense não alberga em nenhum de seus dispositivos a
possibilidade de flexibilização da lex ora renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de manifestações pelas partes, a saber: as
alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa ou de outra, mas de oportunizar, não somente à
defesa como também à acusação, a apresentação de duas alegações, sendo a última complementar da
primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e pleiteará a condenação ou, ao revés,
pugnará pela absolvição com base nas provas produzidas em Juízo. Igualmente, a Defesa utilizar-se-á
dessas oportunidades para a adoção da melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses do
agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de fase imprescindível à concretude
dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais
e de violação também ao princípio da especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia
processual, com a produção da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso não pode refletir
em indevidos atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues[1]:
"(...) a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir do
legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura procedimental,
eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório, mas jamais se
distanciando das garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas que
tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se afastar da qualidade na
prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e necessária à justa composição dos
conflitos".
Nesse contexto, com o escopo de evitar-se práticas atentatórias ao democratismo, nomeadamente, na
seara processual penal, a Constituição Federal assegura o princípio da razoável duração do processo,
insculpido no inciso LXXVIII do art. 5°: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." O dispositivo
objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de dilações processuais indevidas. Até por isso, Daniel
Amorim Assumpção Neves[2] leciona:
"(...) que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é
saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir
duração razoável do processo com celeridade do procedimento. O legislador não pode
sacrificar direitos fundamentais das partes visando somente a obtenção de
celeridade processual, sob pena de criar situações ilegais e extremamente
injustas. (...) Essa preocupação com a demora excessiva do processo é excelente, desde
que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará direitos
fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do resultado da
prestação jurisdicional (...).". (Grifo nosso.)
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito estabelece institutos jurídicos aptos a
assegurar o due process of law. Salutar que o poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus
judicial, observe e faça observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os
atos e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a paralisar ou a
restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM, embora não pleiteada a realização de
sustentação oral pela DPU, causou flagrante prejuízo à apelante, eis que não houve alteração legislativa
restringindo tal fase, assegurada no rito procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando todas as nuances normativas são

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2021 19:35:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211f53e856
respeitadas, restando inconteste que o postulado do devido processo legal demanda necessariamente
um processo tipificado em lei, sem a supressão ou desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis,
como é o das alegações orais no processo penal militar.
Tal como alinhado, embora tenha sido vencida em plenário, suscitei, de ofício, a preliminar de nulidade
da Ação Penal Militar nº 7000422-36.2019.7.02.0002, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que seja
observado o devido processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de
sustentação oral pelas partes.

MÉRITO
Da análise dos argumentos recursais, constata-se que não assiste razão ao Órgão Defensivo.
Corroboro, pois, com a construção fático-probatória inserta no Parecer da PGJM. In litteris:
(...) "Conforme apurado no IPM nº 7000368-70.2019.7.02.0002, a Diretoria de
Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica, em 06/11/2017, expediu a
Portaria DIRAP nº 5.639, que aprovou o Aviso de Convocação, Seleção e Incorporação de
Profissionais de Nível Superior Voluntários à Prestação do Serviço Militar Temporário para
o ano de 2018 (QOCon e QSCon).
Assim sendo, a Apelante participou do processo seletivo para o QOCon 2018
(Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe Convocados). Esse certame tinha
por critério os requisitos de graduação no cargo/função pretendido pelo inscrito
e, como parâmetro classificatório, a avaliação dos currículos de cada candidato.
A Apelante se candidatou na área de Administração e para obter boa
classificação apresentou dois certificados de pós-graduação MBA supostamente
provenientes da Faculdade de Anhanguera de Taboão da Serra.
A apresentação dos certificados perante a OM, pela Apelante, decorreu de cumprimento,
pela mesma, quando ainda candidata, em fevereiro de 2018, de etapa do certame de
convocação. Na oportunidade, as cópias das vias originais apresentadas pela Apelante
receberam a devida autenticação de servidor da DIRAP para arquivamento na OM
(7000368-70.2019.7.02.0002, evento 1, -DILIGENCIAS3, fls. 12- 15).
Em virtude dos pontos alcançados pela avaliação curricular de seus diplomas
de supostos cursos de pós-graduação, a Apelante logrou êxito em ser admitida
no quadro de oficiais temporários da Força Aérea Brasileira, vindo a exercer
suas atividades como 2º Tenente QOCon ADM no Departamento de Ciência e
Tecnologia Aeroespacial em São José dos Campos/SP.
No entanto, no ano de 2019, após a Autoridade Militar da Diretoria de Administração do
Pessoal da Força Aérea Brasileira ter detectado indícios de fraude nos processos seletivos
QOCon e QSCon 2018, foram adotadas providências para que fossem designadas
comissões para a verificação de diplomas apresentados por praças e oficiais temporários
que, como a Apelante, ingressaram na Força Aérea por via de tais procedimentos
administrativos.
Nessa toada, em 8 de julho de 2019, o Chefe do SEREP-SP emitiu o Ofício Circular n º
1O/SEREP-SP/3183 (7000368-70.2019.7.02.0002, evento 1, -IP-PORTA2, fls. 07), que a fim
de atender à demanda advinda da DIRAP, solicitou à AFA, ALA 5, LEAR e ao GAP-SJ, que
ocorresse a designação de comissões para averiguar a veracidade dos diplomas e
certificados apresentados pelos candidatos que foram efetivamente incorporados às
Fileiras da Força Aérea Brasileira, após terem participado dos processos seletivos QOCon
e QSCon 2018.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2021 19:35:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211f53e856
Destarte, a documentação referente à Apelante existente na OM foi objeto de
análise pela comissão designada pelo GAP-SJ, que, na sequência, consultou a
Faculdade Anhanguera de Taboão da Serra acerca da autenticidade dos aludidos
certificados apresentados pela Apelante.
A citada Faculdade, após o exame demandado pela OM, informou que os
diplomas/certificados de pós-graduação em questão não se tratavam de
documentos válidos (7000368-70.2019.7.02.0002, evento 1, -DILIGENCIAS3, fls. 12-15).
O estabelecimento de ensino apontou diversas discrepâncias no modelo de
certificado, na apresentação e assinaturas. Atestou, ainda, que a acusada Ana
Paula Martins Carneiro (cujo nome de solteira era Ana Paula Lima Martins),
somente cursou a graduação em Administração Habilitação em Gestão de
Marketing naquela IES.
Identificada a fraude, a Apelante, teve a oportunidade de se manifestar a
respeito da ocorrência na fase pré-processual, tendo optado, todavia, pelo
direito ao silêncio." (...). (Grifos nossos.)
Consabido que o tipo imputado à acusada encontra guarida no art. 312 do CPM, e tem por escopo tutelar
a fé pública dos atos e dos documentos. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, fundamentado na vontade
livre e consciente de praticar a conduta ilícita. A mencionada fé pública consiste na credibilidade
depositada na instituição pela sociedade como um todo, bem assim pelos órgãos estatais e privados.
A respeito, leciona Cezar Roberto Bitencourt:
"(...) Para a configuração do delito de falsidade ideológica exige-se, além do dolo
genérico, o especial fim de agir, que se traduz pela intenção de prejudicar direito,
produzir obrigação ou modificar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Com efeito,
a falsidade somente adquire importância penal se for realizada com o fim de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Não
ocorrendo qualquer dessas hipóteses, é de reconhecer a falta de justa causa para a ação
penal, pois se trata de conduta atípica". [3]
Outrossim, leciona Rogério Greco, também valendo-se de passagens de Júlio Fabbrini Mirabete, in verbis:
"(...) Para que ocorra a infração penal em estudo, exige o art. 299 que a falsidade
ideológica tenha a finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante. Atua, portanto, segundo a doutrina dominante, com
um especial fim de agir. Assim, conforme esclarece Mirabete, "é indispensável o prejuízo
potencial ou real, a direito, obrigação ou a fato juridicamente relevante [...]". Dispensa o
crime falsi, porém, para sua configuração, a efetiva ocorrência do prejuízo, bastando a
potencialidade do dano". [4]
Ademais, concernente ao crime de uso de documento falso, previsto no art. 315 do CPM, pelo qual a ré foi
condenada, este se configura como crime formal, de perigo presumido e se consuma com a mera
utilização do documento, com o objetivo de auferir algum proveito, prescindindo da demonstração de
resultado naturalístico ou da obtenção da vantagem desejada.
Com efeito, tal crime não exige a ocorrência de efetivo prejuízo material para a sua consumação,
bastando a vontade livre e consciente de usar documento sabidamente falso.
In specie, restou fartamente demonstrado pelas provas constantes dos autos, que a ré, deliberadamente,
fez uso de documento que sabia ser falso, consistente nos dois diplomas de pós-graduação não emitidos
pela referida IES.
A conduta criminosa praticada pela agente foi descortinada ao confirmar, em interrogatório, bem como
pelo acervo probatório, que, muito embora não tenha confeccionado os referidos documentos, recebeu-os

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2021 19:35:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211f53e856
de funcionária da IES, que, segundo declarou a apelante, consternada com os problemas por ela
enfrentados, emitiu fraudulentamente os supracitados diplomas.
Trata-se, portanto, de crime de uso de documento falso, sobretudo porque o "documento falsificado" a
que se refere o art. 315 do CPM há de ser contrafeito ou alterado "por outrem". O sujeito ativo do delito
em questão é pessoa distinta do falsificador.
Com efeito, caso a ré desejasse, de fato, ingressar nas fileiras da FAB, deveria, como previa o Aviso de
Convocação, possuir a pontuação necessária para ter seu currículo selecionado no certame, o que
sabidamente não contemplava, razão pela qual, com seu agir, consubstanciou o elemento subjetivo
doloso do tipo. Seu intuito com a apresentação dos documentos falsificados era, de fato, ser selecionada
para exercer função militar que não detinha capacidade técnica para desempenhar.
Imperioso destacar que a simples apresentação dos documentos perante a Administração Militar e a
posterior confirmação da falsificação pela IES, são elementos suficientes para a consumação do delito.
Revela-se irrelevante a obtenção da aprovação no processo seletivo para a consumação do crime, o que
se entende como exaurimento da conduta.
Nesta toada, evidente é o prejuízo da Administração Castrense.
A conduta afetou diretamente o brio da Força Aérea Brasileira, sua imagem perante a opinião pública, em
razão da falsificação empregada, lançando dúvidas sobre a idoneidade dos seus agentes, bem como dos
processos de contratação de militares temporários.
De igual modo, não é aplicável, nesse prisma, o princípio da mínima lesividade, tendo em vista o agir da
recorrente ter atentando de forma contundente contra a fé pública da Administração Militar, além dos
pilares básicos de sua composição - a hierarquia e a disciplina -, razão porque revelam-se imerecidas
quaisquer exegeses concernentes às alegações de ausência de prejuízo aventado pela Defesa Pública,
acorde jurisprudência deste STM:
'EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO.
TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. BEM JURÍDICO RELEVANTE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA. 1. Incorre no delito de uso de
documento falso o militar que altera atestado médico e o apresenta na seção de saúde da
sua unidade a fim de se beneficiar com a ação. 2. Trata-se de crime formal, no qual
se presume a intenção do agente no próprio ato, independentemente do
resultado naturalístico. A materialidade se consubstancia em face da relevância
do bem jurídico tutelado pela norma do art. 315 do CPM. 3. Na seara
castrense, é tido como gravíssimo, uma vez que fere também os valores éticos
e morais esperados nas condutas dos integrantes das Forças Armadas, além
dos pilares constitucionais sobre os quais elas se sustentam: a disciplina e a
hierarquia. 4. Inviável, pois, a tese de insignificância penal da conduta, em face
da citada importância dos bens jurídicos protegidos. 5. Embargos rejeitados.
Decisão por maioria.' (Embargos Infringentes e de Nulidade. Relatoria do Min. Alvaro Luiz
Pinto. Publicação: 19/9/2019). (Grifo nosso).
Na mesma senda, no tocante à materialidade, inexistem dúvidas quanto à falsidade dos diplomas
apresentados pela agente, com o nítido intuito de ludibriar a Administração Militar, conforme informação
da Instituição de Ensino Superior - Faculdade Anhanguera de Taboão da Serra (7000368-
70.2019.7.02.0002, evento 1, - DILIGENCIAS3, fls. 12-15), que destacou que a aluna Ana Paula Lima
Martins (nome de casada Ana Paula Martins Carneiro) somente cursou a graduação no curso de
Administração Habilitação em Gestão de Marketing naquela IES.
Para além disso, a IES ainda pormenorizou, após o detido exame dos certificados que:
"(...) constatamos que os documentos não são válidos, pois não foi (sic) emitido pela IES

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2021 19:35:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211f53e856
uma vez que existem as seguintes divergências: *não conferem portarias de
credenciamento, a faculdade foi credenciada em: (...) *assinaturas de
diretor/reitor/secretário; *consta a informação de diploma em parte do texto, contudo
para pós-graduação o documento emitido é intitulado certificado; *a nossa logomarca era
em outro modelo no período informado; *não constam registros em nossas atas de
conclusão de curso de pós-graduação; Por fim, a aluna Ana Paula Lima Martins, não
possui vínculo/matrícula e/ou conclusão na IES, nos cursos informados em MBA em
Gestão de Pessoas e MBA em Gestão de Projetos (...)".
Portanto, importante repisar que o crime pelo qual a recorrente foi condenada é formal, de perigo
presumido e se consuma com a mera utilização do documento, prescindindo da demonstração de
resultado naturalístico.
Com seu comportamento a ré incursionou no injusto penal, uma vez que preencheu todos os requisitos
elementares da teoria do crime, por ter sido ele típico, ilícito e culpável.
Ainda, há farta carga probatória que clarifica a consumação do delito previsto no art. 315, c/c o art. 312,
ambos do CPM, pela ré. Em contradita aos argumentos defensórios, não há necessidade de laudo pericial
no caso sub examine, tendo em vista a comprovação pela IES que a ex-aluna nunca houvera cursado
quaisquer pós-graduações, ou, sequer teria efetivado matrículas nos cursos especializantes dos quais
possuía os falsificados diplomas. Antes, esta utilizou-se de documentos que sabidamente eram falsos
para obter contratação junto à FAB, e, de igual modo, tinha plena consciência de que não preenchia os
requisitos para sua aprovação no certame.
Estabelece precedente desta Egrégia Corte, in verbis:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA
TÉCNICA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. AUTORIA MEDIATA
CONFIGURADA. PRESSUPOSTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA O SURSIS PENAL.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NA ÍNTEGRA. I -
A infração penal de uso de documento falso é um delito de tipo remetido,
acessório e formal, de consumação antecipada, cuja operação é de forma livre.
II - A prova técnica pode ser dispensada quando há elementos persuasivos e
certos da fraude operada no suporte documental. A falsidade documental se
verificou por expediente administrativo, em análise pericial de processos
licitatórios do 32º Grupo de Artilharia de Campanha. III - A autoria não pode
circunscrever-se somente a quem pratica pessoal e diretamente a figura delituosa, mas
deve compreender igualmente quem se serve de outrem como instrumento, na forma de
autoria mediata. Os empregados se encontravam sob a absoluta subordinação trabalhista
e constante participação e fiscalização da verdadeira gestora do negócio, caracterizada a
autoria mediata. IV - A natureza do inciso I do art. 84 do Código Penal Militar (CPM) é de
evitar a suspensão condicional da pena em caso de reincidência, que como visto, não foi
configurado. V - Inviável a majoração da pena da Ré, condenada em virtude da autoria
mediata, porquanto as circunstâncias judiciais são favoráveis, razoáveis e adequadas ao
crime em tela. VI - Manutenção de absolvição da outra Ré, na medida em que o in dubio
pro reo lhe socorre, haja vista elementos probatórios que trazem incerteza para sua
condenação. VII - Recursos conhecidos e não providos. Decisão Unânime. (Apelação nº
7000226-92.2020.7.00.0000. Relatoria do Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
Publicação: 4/11/2020). (Grifo nosso.)
É imperioso destacar, que, por óbvio, afastam-se sobremaneira as alegações defensivas de aplicabilidade
de causas dirimentes supralegais, quer de inexigibilidade de conduta diversa quer de erro de fato. A
condição econômico-financeira da agente não pode ser levada em consideração para justificar seu agir
descurado e malicioso. Esta Corte Castrense não pode se imiscuir de sancionar, como quer a DPU, os réus

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2021 19:35:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211f53e856
que insistem em ludibriar as Forças Armadas, descredibilizando seu prestígio enquanto instituição
democrática, sob o pálido argumento de que a realidade social dos contraventores é penosa ou
desesperante.
A ré possuía inúmeras formas lícitas de garantir seu sustento, bem como de sua família, optando por agir
de forma delituosa, apresentando documentos que sabidamente eram falsos para ser admitida nas
fileiras da FAB. Conforme alega em seu interrogatório, ela se mudou da cidade de São Paulo com a sua
família em busca de melhor qualidade de vida no interior do estado. Ainda, depreende-se da sua oitiva
que a família possuía economias, mas que as emprestou a um amigo para socorrer a vida de sua filhinha,
fatos não comprovados nos autos.
Ora, com seu agir a recorrente não teve a sensibilidade de pensar em seus concorrentes, que, embora
talvez menos qualificados, também poderiam estar passando por problemas mais graves que o seu, mas
que com a formação necessária, teriam legitimidade para o ingresso na vaga que ilicitamente veio a
ocupar.
Aqui, independe a demonstração da capacidade técnica para o desempenho do cargo, uma vez que,
conforme acima demonstrado, a simples utilização dos documentos falsos é suficiente para a
consumação delitiva.
Diante todo o exposto, indene de dúvidas a autoria da apelante e a materialidade delitiva do crime.
Ex positis, conheço do Apelo e nego provimento ao recurso da Defensoria Pública da União, para manter
íntegra a Sentença a quo pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal.
10. ed. Editora JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
[2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição.
Salvador. Ed. JusPodivm. 2016. Pág. 142/143.
[3] BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial 4. 6. ed. São Paulo:
Saraiva, 2012, p. 519.
[4] GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte Especial, volume IV. 7. ed. Niterói/RJ:
Impetus, 2011, p. 282.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 11/05/2021 14:45:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101279080ce3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000665-06.2020.7.00.0000

RELATORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
REVISOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE:
ANA PAULA MARTINS CARNEIRO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Conforme se extrai da Ata da Sessão de julgamento virtual do presente Recurso de Apelação, ocorrida entre
12 e 15 de abril de 2021, o Plenário desta Corte Castrense:

"(...) por maioria, rejeitou a preliminar arguida, de ofício, pela Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), que declarava a nulidade da Ação Penal Militar nº
7000422-36.2019.7.02.0002 a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse
observado o devido processo legal pela instância de origem, com a consequente
apresentação de sustentação oral pelas partes. No mérito, por unanimidade, negou
provimento ao recurso da Defensoria Pública da União, para manter na íntegra a Sentença
a quo pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.".

O ponto de divergência nos presentes autos diz respeito ao fato de que deixei de acolher a preliminar
suscitada de ofício pela eminente Ministra-Relatora Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, tendo
em vista a dispensa da formalidade essencial contida no art. 433 do Código de Processo Penal Militar,
rejeitando-a com base nos fundamentos a seguir expostos.

Como cediço, comungo do entendimento segundo o qual a Lei nº 13.774/2018 alterou o Diploma normativo
que Organiza a Justiça Militar da União (Lei nº 8.457/1972), de sorte que, a despeito do julgamento
monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar introduzido no ordenamento jurídico pela novel legislação, o
rito procedimental estabelecido pelo Código de Processo Penal Militar não foi alcançado pela modificação
legislativa, devendo, pois, ser mantido em sua integralidade.

Nesse contexto, evidencia-se o prejuízo para as Partes na medida em que a omissão do rito processual
descrito no Código de Processo Penal Militar, além de violar o Postulado do Devido Processo Legal, fere de
morte os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, mormente porque a sustentação oral está
compreendida no direito à ampla defesa protegido constitucionalmente pelo inciso LV do artigo 5º da
Constituição Federal, configurando "(...) sem dúvida importante instrumento para seu exercício, ainda que
não reconhecida pela jurisprudência do STF como ato essencial à defesa." (Recurso Ordinário em Habeas
Corpus nº 130.270, Relatora: Ministra Rosa Weber, DJe: 12/08/2016).

Vale dizer que a Decisão do Magistrado de primeiro grau, que dispensa as formalidades inerentes à Sessão
de Julgamento e, por via de consequência, inviabiliza a sustentação oral que poderia ser requerida pelo
Órgão Defensivo ou mesmo pelo Ministério Público Militar, não só desvirtua o rito procedimental estatuído no
Código de Processo Penal Militar, como também, e principalmente, viola os Postulados constitucionais do
Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, assim dispostos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta Magna:

"(...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (...)".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 11/05/2021 14:45:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101279080ce3

Ao comentar os citados dispositivos constitucionais, o eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal
Alexandre de Moraes afirmou que:

"(...) O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no
âmbito material de proteção ao direito de liberdade e propriedade quanto no âmbito
formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude
de defesa (...)" (Direitos Humanos Fundamentais. 4ª ed. São Paulo: Atlas. 2002. p.
255/256).

Por sua vez, a jurisprudência do Excelso Pretório tem posicionamento firme sobre as garantias
constitucionais acima referenciadas:

"Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 130.270 (DJe: 12/08/2016)
Relatora: Ministra Rosa Weber
(...)
2. A sustentação oral, compreendida no direito à ampla defesa protegido
constitucionalmente (art. 5º, LV, da Constituição Federal), configura sem dúvida importante
instrumento para seu exercício, ainda que não reconhecida pela jurisprudência do STF
como ato essencial à defesa (...)" (Grifo nosso);
"Agravo de Instrumento nº 529.733 (DJ: 01/12/2006)
Relator: Ministro Gilmar Mendes
(...) O principio do devido processo legal, que lastreia todo o leque de garantias
constitucionais voltadas para afetividade dos processos jurisdicionais e administrativos,
assegura que todo julgamento seja realizado com observância das regras procedimentais
previamente estabelecidas, e, além disso, representa uma exigência de fair trial, no
sentido de garantir a participação equânime, justa, leal, enfim, sempre imbuída pela boa-fé
e pela ética dos sujeitos processuais (...)" (Grifos nossos).

Extrai-se dos citados julgados que o Princípio do Devido Processo Legal se encontra umbilicalmente ligado
ao da Ampla Defesa, porquanto é ele que garante a plenitude de Defesa ao acusado, permitindo que o réu
se defenda dos fatos a ele imputados com todos os meios previstos e condições estabelecidas em lei.

Não por acaso, o eminente Ministro Alexandre de Moraes afirma que "(...) Por ampla defesa, entende-se o
asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os
elementos tendentes a esclarecer a verdade (...)" (Direito Constitucional. 13ª ed. São Paulo: Atlas. 2003. p.
125).

Com efeito, os artigos 428 e 431 e seguintes do Código de Processo Penal Militar estabelecem as alegações
escritas e as formalidades a serem observadas por ocasião da Sessão de Julgamento, bem como para a
elaboração da sentença, destacando-se a "(...) Abertura da sessão (...)"; "(...) Leitura de peças do processo
(...)"; "(...) Sustentação oral da acusação e defesa (...)"; "(...) Réplica e tréplica (...); "(...) Conteúdo da
sentença (...)", sendo importante ressaltar novamente que tais atos não foram alcançados ou mesmo
suprimidos pela norma legal que alterou a Lei de Organização Judiciária Militar da União.

Não desconheço o entendimento exarado pelo eminente Ministro Celso de Mello nos autos do Habeas
Corpus nº 93.076/RJ, julgado em 26 de agosto de 2008, no qual a Suprema Corte analisou a dispensa das
formalidades inerentes à Sessão de Julgamento levada a efeito pela Justiça Militar estadual após o advento
da Emenda Constitucional nº 45, que alterou o artigo 125, § 5º, da Constituição Federal, para atribuir a
competência monocrática aos "(...) juízes de direito do juízo militar (...)" para "(...) processar e julgar,
singularmente, os crimes militares cometidos contra civis (...)".

Tal entendimento, inclusive, foi seguido por alguns integrantes desta Corte Castrense, sendo oportuno
ressaltar que, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu: "(...) nulidade por
cerceamento de defesa em face da ausência de oportunidade para oferecimento de alegações orais.
Inexistência. Fase ritual cuja aplicação restringe-se ao julgamento perante o Colegiado (Conselho de Justiça)
(...)".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 11/05/2021 14:45:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101279080ce3
Nada obstante, ratifico meu entendimento no sentido de que a dispensa das formalidades essenciais,
mormente, a sustentação oral prevista no art. 433 do Código de Processo Penal Militar, constitui flagrante
violação ao Postulado constitucional da ampla defesa.

Todavia, no caso dos autos, inegavelmente, não identifico eventual prejuízo para as Partes, circunstância
que afasta o reconhecimento da nulidade, na forma do art. 499 do Código de Processo Penal Militar, segundo
o qual "(...) Nenhuma ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação
ou para a defesa.", bem como no inciso IV do artigo 500 do referido Códex processual, segundo o qual, a
nulidade ocorrerá "(...) por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do processo.".

Embora essa seja a essência do Princípio pas de nullité sans grief, verifica-se dos autos que no dia 31 de
agosto de 2020, o Magistrado de primeiro grau proferiu Despacho nos seguintes termos:

"(...) 1. Diante das informações constantes nos eventos 66, 67 e 72 de que as partes não
têm interesse na realização da sessão de julgamento para fim de sustentação oral, e
estando os presentes autos em ordem, nada havendo a sanear, façam-se conclusos para
prolação da sentença.
2. Providências pela Secretaria.".

De fato, no caso em exame, as Partes abdicaram da realização da Audiência de Julgamento e, por via de
consequência, da própria sustentação oral.

Basta verificar que no dia 10 de agosto de 2020, foi certificado nos autos que foi mantido contato "(...) com
a Servidora Germana do Ministério Público militar para solicitar ao Dr. Gutierrez se pretende participar da
audiência de julgamento, ao que respondeu, que não tem interesse em fazer a sustentação oral no presente
processo. Dou fé.".

Já nas Alegações Escritas apresentadas em 30 de agosto de 2020, a Defensoria Pública da União iniciou sua
argumentação destacando que "(...) Desde já informa que não possui interesse em efetuar sustentação oral
em audiência de julgamento, posto que todos os argumentos se encontram esmiuçados nas presentes
alegações.".

Nesse contexto, não há como acolher a preliminar de nulidade suscitada de ofício pela eminente Ministra-
Relatora, na medida em que a orientação jurisprudencial da Excelsa Corte é no sentido de que:

"(...) 'o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo
concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a
relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção' (HC 132.149-AgR,
Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento." (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº
173.789, Relator: Ministro Luiz Fux, DJe: 02/04/2020).".

Portanto, se as Partes dispensaram a formalidade essencial, não se identifica o prejuízo necessário ao
reconhecimento da apontada nulidade.

Diante do exposto, divergindo da eminente Ministra-Relatora do presente feito, rejeitava a preliminar
suscitada de ofício.

Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do artigo 52 do
Regimento Interno desta Corte.

Brasília, 3 a 6 de maio de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Revisor

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/05/2021 19:26:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101290629507
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000665-06.2020.7.00.0000
RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE: ANA PAULA MARTINS CARNEIRO, civil.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Na Sessão de Julgamento Virtual ocorrida entre 3 e 6 de maio do corrente ano, proferi
Voto parcialmente divergente daquele da ilustre Relatora, Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Na oportunidade, convergi para conhecer o Recurso e
desprovê-lo, de modo a manter intacta a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Não obstante, em relação à preliminar de nulidade da Ação Penal, a partir da fase do
art. 433 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que foi suscitada de ofício pela
Relatora, divergi da eminente par ao rejeitar a tese. Em virtude disso, consoante fixado
na Ata da Sessão, faço esta Declaração de Voto.

Conforme Relatório disponibilizado, cuidava-se da análise de Apelo interposto pela
civil Ana Paula Martins Carneiro contra a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, na qual a Apelante foi condenada pela
possível prática do delito de uso de documento falso - art. 315, c/c art. 312, ambos do
Código Penal Militar (CPM). Restou fixada a pena de 1 ano de reclusão, a ser cumprida
em regime inicialmente aberto, com concessão da suspensão condicional da pena e do
direito de apelar em liberdade.

Em parcial sintonia com os Votos disponibilizados pela Relatora, acompanhei-a no
receber e conhecer o Recurso, bem como no mérito para negar provimento à Apelação,
mantida na "íntegra a Sentença a quo pelos seus próprios e jurídicos fundamentos". Não
obstante, divergi no que toca ao Voto em que a Julgadora suscitou, oficiosamente,
"preliminar de nulidade da Ação Penal Militar [...], a partir da fase do art. 433 do CPPM"
e, por isso, também determinou o refazimento do julgamento, dessa vez com a
"apresentação de sustentação oral pelas partes".

No tópico em questão, afirmou-se que o Juízo a quo, em contrariedade aos ditames
legais, deixou de realizar audiência de julgamento, momento no qual as Partes
poderiam ofertar últimas manifestações, de natureza oral, conforme preceitua o art. 433

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/05/2021 19:26:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101290629507
do CPPM. Segundo o que se depreende, porque o Encarte Adjetivo prevê tanto aquelas
escritas, quanto orais, não se poderia reduzir essas duas oportunidades de manifestação
a uma escolha entre uma e outra, por ambas serem imprescindíveis.

Ainda que tenha o processamento e o julgamento do feito recaído à competência
monocrática do Juiz Togado, sustenta que o CPPM não autoriza a flexibilização
procedida, pois tal supressão também constrange indevidamente princípios basilares.
Não obstante se ganhe eventual celeridade processual, arrazoa que o devido processo
legal somente se concretiza com a observância de todas as garantias da Constituição da
República de 1988 (CR/88):

"Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à
supressão de fase imprescindível à concretude dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, sob pena de cerceamento de tais
direitos fundamentais e de violação também ao princípio da
especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia
processual, com a produção da menor quantidade de atos
processuais possíveis, isso não pode refletir em indevidos
atropelos processuais." (Grifo nosso).

Feito esse breve apanhado às razões que sustentam o voto disponibilizado pela culta
Ministra, com toda vênia ao posicionamento, compreendo pela prescindibilidade do ato
em questão, em face das alterações legais procedidas. As Alegações Orais, a serem
proferidas em Sessão de Julgamento, como previstas no CPPM, destinam-se a conceder
à Acusação e à Defesa prazo para abordarem as manifestações finais escritas, além de
outros elementos julgados pertinentes à fundamentação da tese firmada por cada uma
das partes.

Visam, precipuamente, que as partes consigam argumentar diretamente aos
integrantes militares dos Conselhos de Justiça, que, além do Juiz togado, possuem
quatro oficiais da ativa das Forças Armadas, seja naqueles Permanentes, que julgam
Praças, seja nos Especiais, que processam Oficiais da Força a que pertence o militar. Tal
conclusão encontra base, ainda que implícita, na própria redação da Lei Processual
Militar.

Nesse sentido, nota-se que, até hoje, o Código, na sua literalidade, prevê unicamente a
realização de julgamento dos Acusados da Justiça Militar, dos Estados ou da União,
perante Conselhos de Justiça, nunca em face somente do Juízo Singular. A possibilidade
do provimento de forma monocrática, tal qual procedido neste feito, é relativamente
recente: na seara dos Estados, foi estabelecida com a Emenda Constitucional 45/2004,
enquanto desta Justiça Militar adveio pela alteração à Lei de Organização Judiciária
(8.457 de 1992) por meio da Lei 13.774/2018.

Nesse cenário, é impossível adotar de forma literal o que consta no CPPM, pois sequer
prevê o processar e julgar monocrático, o que não torna ilegal que os Juízes Federais da
Justiça Militar, titulares e substitutos, assim procedam (singularmente). É necessário
reconhecer a inevitabilidade da compatibilização do rito processual trazido no Códex
com as inovações citadas, sempre com observância ao direito à ampla defesa das
partes e sem perder de vista a celeridade processual - art. 5º, LVI e LXXVIII, da CR/88.

Dessa forma, em que pese não ignore a previsão legal da legislação adjetiva castrense,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/05/2021 19:26:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101290629507
compreendo que a situação concreta merece adaptação. Julgo que deve haver a forma
de condução apropriada, obtida a partir da ponderação entre os princípios da ampla
defesa e da economia processual.

Pela ampla defesa, ainda que suprimido esse momento processual, compreensível que
não houve cerceamento à possibilidade de as partes fazerem suas teses serem
conhecidas pelo Julgador. Nesse ponto, uma vez ausente a composição de Conselho,
resta somente o Julgador togado, o qual, por toda instrução, esteve próximo e observou
a causa, não demandando, em tese, a repetição das alegações das partes para as
conhecer.

Nitidamente, a prática do ato oral encontrava - e continua a ter - justificativa por força
do indiscutível distanciamento físico dos Juízes-Militares, que somente tomam ciência do
processo e de suas ocorrências quando participam de ato em audiência. Fora tais
instantes, os militares mantêm suas atribuições na Força de origem, portanto é
impossível e incabível que estejam a par dos acontecimentos processuais, ou sequer do
caso sob exame no processo.

Pela economia processual, percebida a desnecessidade da realização dos debates orais
perante o Juízo Singular, crível que a marcha do processo somente ganha em justa
celeridade ao evitar algo que nada agregaria à solução da lide, ou mesmo à defesa dos
argumentos seja do Réu, seja da Acusação, porque esses já se fizeram conhecidos nas
Alegações Finais escritas, entregues na forma e no prazo previstos no art. 428 do CPPM.

Por fim, a título de precedente, acrescenta-se que, em situação similar, quando a
Emenda Constitucional 45/2004 criou o § 5º no art. 125 da CR/88, ocorreu, no âmbito
das Justiças Militares Estaduais, o deslocamento da competência para processar e julgar
casos em que a vítima era civil, antes dos Conselhos de Justiça, para o Juiz Togado.
Desencadeadas dúvidas, o Supremo Tribunal Federal foi instado a se manifestar quanto
à repercussão sobre o rito processual.

No Habeas Corpus 93.076/RJ, ao seguir o voto do ilustre Ministro Celso de Mello,
compreendeu a Turma que, embora não revogados ou excepcionados expressamente, a
aplicação dos artigos 431 a 438 se resumirá a casos que realmente requisitarem Sessão
para Julgamento. Por conseguinte, entendeu a Excelsa Corte que esse ato processual
será prescindível se o Julgador de carreira proceder de forma monocrática.

Dessa forma, concluiu-se que, uma vez entregues as declarações escritas (art. 428 do
CPPM), os autos devem seguir conclusos para o julgamento monocrático. Colaciona-se a
ementa do referido julgado:

"[...] ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM
FACEDA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO
DEALEGAÇÕES ORAIS - INEXISTÊNCIA - FASE RITUAL CUJA
APLICAÇÃORESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO
COLEGIADO (CONSELHO DE JUSTIÇA) - NÃO COMPROVAÇÃO,
ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU - "PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF" - PEDIDO INDEFERIDO." (STF. HC 93076. Rel. Min. Celso de
Mello. 2ª Turma. Julgado em 26.8.2008. DJe-213 divulgado em
29.10.2014. Publicado em 30.10.2014).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 24/05/2021 19:26:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101290629507
Ainda, válido destacar que, no corpo do julgado acima citado, o insigne Ministro-Relator
citou a doutrina do culto advogado e Promotor de Justiça Militar aposentado Jorge César
de Assis, o qual assim esclarece:

"Também não é difícil de imaginar que, nos processos de crime
militar praticados contra civis, o julgamento forçosamente deixará de
ser oral e solene, o que será mantido apenas em relação daqueles
crimes de Competência do Conselho de Justiça. Carece de sentido
que as alegações escritas sejam debatidas em plenário
perante apenas o Juiz de Direito. [...].
Note-se que o CPPM alude a 'sessão de julgamento' assim como
também estabelece que todos (...) os processos deverão ser julgados
pelos Conselhos de Justiça. E por que o faz? Porque, a toda
evidência, o diploma processual refere-se a uma etapa
constitucional em que inexistiam delitos que fossem julgados
por outros órgãos jurisdicionais, como passou a ocorrer tão-
somente a partir da publicação da EC 45/04. Evidente que, a
partir da edição de novo regramento geral - posterior e de
hierarquia superior, como ocorre com a aludida EC 45/04 em
relação ao CPPM - este (o CPPM) deve adaptar-se àquela (a
Constituição Federal emendada), e não o contrário.
Como conseqüência, continua lecionando o ilustre Magistrado com o
qual concordamos, a não realização de sessão de julgamento
nos feitos atribuídos à decisão do Juiz de Direito,
singularmente, a par de não significar qualquer
descumprimento da legislação processual, afigura-se
desnecessário e, inclusive, vem ao encontro do princípio
constitucional da razoável duração do processo e celeridade
(art. 5º, LXVIII, inserido pela EC 45/04).
Não há, por outro lado, qualquer afronta à publicidade dos atos, vez
que as partes são intimadas da decisão com inteiro teor da sentença
prolatada. Por fim, a não realização de sessão de julgamento
em casos que tais não traz qualquer prejuízo à ampla defesa.
Ao contrário, a Defesa vem a ser até beneficiada, por ter
conhecimento previamente da tese defendida pelo Ministério Público,
já que, em alegações escritas, o agente ministerial manifesta-se,
evidentemente, antes da Defesa, a qual tem, portanto, enorme lapso
de tempo para poder contestá-la." (Grifo nosso).

Com esses fundamentos, por não vislumbrar nulidade na prática processual adotada,
votei pela rejeição da preliminar suscitada de ofício pela eminente Ministra-Relatora.

Brasília-DF, 6 de maio de 2021.

Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz